Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. AMEAÇA. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. AFASTAMENTO. MERO INCONFORMISMO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Havendo a regular representação do delito de ameaça, nos moldes do art. 24, § 1o, do Código de Processo Penal e, ainda, não havendo excesso de linguagem, porquanto a fundamentação utilizada encaixa-se na postura a ser adotada pelo Poder Judiciário no que diz respeito aos delitos praticados em contexto de violência doméstica.

2. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial de pena que originou o acórdão rescindendo, na forma do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

3. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não demonstrado nos autos que, após o acórdão, surgiram novas provas da inocência do autor ou circunstâncias que levem à diminuição especial de pena, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

5. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.